Tribunal: TJMT
Processo: 1012833-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012833-87.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA - CNPJ: 19.900.000/0039-49 (EMBARGANTE), GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA - CPF: 941.481.806-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública para determinar a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam
a
o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
As questões relativas à aplicabilidade do artigo 90, § 4o, do CPC à Fazenda Pública na condição de réu nos embargos à execução fiscal e à espontaneidade do reconhecimento do pedido foram expressamente apreciadas e decididas pelo v. acórdão embargado, inexistindo os vícios apontados.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 3o; 90, § 4o; e 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
contra o v. acórdão (Id. 345120864), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública para determinar a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a embargante sustenta: (i) omissão quanto à inaplicabilidade do artigo 90, § 4o, do CPC ao polo ativo da execução fiscal; e (
ii
) contradição interna e omissão, ao argumento de que a Fazenda Pública não teria reconhecido o pedido de forma espontânea e sem resistência, somente promovendo o cancelamento da CDA após a oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
347971392
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
contra o v. acórdão (Id. 345120864), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública para determinar a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta omissão quanto à inaplicabilidade do artigo 90, § 4o, do CPC ao polo ativo da execução fiscal e contradição sob o argumento de que a Fazenda Pública não teria reconhecido o pedido de forma espontânea, somente promovendo o cancelamento da CDA n. 2022103782 após a oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

N
o que tange à alegada inaplicabilidade do artigo 90, § 4o, do CPC, impõe-se registrar que, nos embargos à execução fiscal, a Fazenda Pública ocupa a posição de réu/embargado, sendo a ora embargante, Cervejarias Kaiser Brasil Ltda, a autora da presente ação.

Nesse sentido, o v. acórdão enfrentou a questão de forma expressa, assentando que
"o apelante preencheu ambos os requisitos legais exigidos pelo artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil: (i) reconheceu a procedência do pedido da embargante; e (
ii
) cumpriu integralmente a prestação, promovendo o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa"
.

Quanto à alegada contradição e omissão relativas à ausência de espontaneidade, o v. acórdão igualmente se pronunciou de forma expressa, ao assentar que
"a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o benefício do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, destina-se àquelas situações em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, ainda que após a formulação da defesa, desde que não tenha oferecido resistência injustificada"
, concluindo que a Fazenda Pública, em impugnação aos embargos, após verificação administrativa junto à SEFAZ/MT, reconheceu expressamente a procedência do pedido relativo à quitação do débito e, ato contínuo, promoveu o cancelamento da CDA n. 2022103782.

O que se observa é mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito
mediante
embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026